Tribunal: TJDFT
Processo: 0702661-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702661-36.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: TGS TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (id 43066568) que, em demanda declaratória de inexistência de débito, deferiu tutela de urgência para que se abstenha de suspender os serviços de energia elétrica ao autor motivada pelo suposto inadimplemento da fatura no valor de R$ 699.488,67, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada e, em caso de o serviço já ter sido suspenso, retomar o fornecimento no prazo de 24 horas. Em suma, defende a legalidade da suspensão, precedida de comunicação com antecedência de 15 dias, quando inadimplente o usuário, ainda que prestador de serviço público essencial, consoante o art. 6o, § 3o, II, da Lei 8.987/95, art. 355 da RN ANEEL 1000/21 e o art. 173 e seguintes, da RN ANEEL 414/10. Aponta perigo de dano na falta de especificação dos limites da liminar concedida, sobretudo o valor da multa cominada, o que pode acarretar prejuízo decorrente de interpretações equivocadas. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A Lei 8.987/95 autoriza, no seu art. 6o, § 3o, II, a interrupção do serviço no caso de inadimplência do usuário, condicionada ao aviso prévio: Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. (...). § 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando: (...). II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. (...). Por seu turno, dispões a RN ANEEL 414/10 dispõe: Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: I - não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; (...). § 2o É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. (...). A fatura de R$ 669.488,67, vencida em 1o/9/22 (id 146679015), decorre Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) datado de 27/07/22, quando teriam sido apuradas eventuais irregularidades na ligação de energia do agravado, ou seja, o valor cobrado origina-se da correção de valores anteriormente faturados, extrapolando o prazo disposto no dispositivo supra, sendo, portanto, à primeira vista, vedada a suspensão do fornecimento. Acrescente-se a falta de prova da comprovou notificação prévia relativa à suspensão do serviço por inadimplemento. Também não se constata o periculum in mora na falta de especificação da multa cominada, o que será feito quando da sua eventual aplicação no caso de descumprimento da ordem judicial. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator